Tribunal: STF
Processo: RE 73471
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-11
Data de publicação: 1972-04-11

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PELO LOCADOR, COM
ARRIMO NA LETRA E, DO ART. 8., DA LEI DE LUVAS. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DO DIREITO FEDERAL. SOBERANIA DA INSTÂNCIA ORDINARIA NA
AFERIÇÃO DA PROVA ( SÚMULA 279 ). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO NOS TERMOS DA SÚMULA 291.